Tribunal: CARF
Processo: 10640.721960/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.721960/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.101 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MAIBY GOMES FREIRE REZENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
O recurso deve ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
JUROS DE MORA. TEMA 808 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. ART. 43 DO
RIR/1999.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. O STJ,
através do Recurso Especial 1.227.133/RS, reconheceu a não incidência do IR
sobre os juros moratórios legais em decorrência de sua natureza e função
indenizatória ampla, com trânsito em julgado em 02/04/2012.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a
título de juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.721960/2011-96
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721960/2011-96

Conforme a Notificação de Lançamento (fl. 06), trata o Auto de omissão de
rendimentos no valor de R$ 319.636,91, com Imposto de Renda retido na fonte de R$ 9.589,10 e
dedução de honorários advocatícios de R$ 31.958,00, resultando no montante de R$ 287.678,91
que, o qual deveria seria incluído na DIRPF do ano calendário de 2008.
Pela Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 08 e 29), constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo judicial
trabalhista, no valor de R$ 287.678,91. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 9.589,10.
(fl. 29) De acordo com a DIRF extraída do Sistema Informatizado da Receita Federal do
Brasil, houve omissão de rendimentos, Código da Receita 5928, no valor de R$
319.636,91, com IRRF de R$ 9.589,10, recebidos da fonte pagadora CNPJ:
00.000.000/0001-91, que deduzidos de R$ 31.958,00 (honorários advocatícios) resulta
no valor de R$ 287.678,91 que será incluído na DIRPF, ano calendário 2008. Não foi
apresentada planilha das verbas, contendo os cálculos de liquidação de sentença.
Através da Impugnação (fls. 02 a 06) a notificação foi impugnada pela
Recorrente que, valendo-se de precedentes jurisprudenciais e doutrinários, afirmou se tratar o
quantum dito omitido pela RFB de valores pertinentes a indenização corrigida monetariamente
e acrescida de juros moratórios recebida em processo judicial. Alega a interessada que as verbas
indenizatórias e os respectivos juros moratórios e correção monetária não poderiam ser
considerados em sua totalidade para fins de tributação, sob pena de dupla penalização da
contribuinte, por não ter recebido na época própria o que lhe era devido e por ter seus
rendimentos tributados de forma acumulada.
O Acórdão 16-66.800 – 16a Turma da DRJ/SPO, em Sessão de 17/03/2015 (fls.
60 a 67) julgou a impugnação improcedente.
Decidiu-se que a simples denominação de indenização nas rubricas consignadas
nos cálculos apresentados pelas partes não gera direito à isenção do imposto de renda, prevista
para as indenizações trabalhistas definidas na legislação pertinente.
E que, no caso concreto, a notificação de lançamento esclarece que a interessada
não apresentou planilha das verbas, contendo os cálculos de liquidação de sentença.
(fl. 66) Não é demais assinalar que a interessada não apresenta documentos
comprobatórios das verbas recebidas, discriminadas por mês de competência.
No que tange à incidência dos juros de mora, por força do artigo 56 do RIR/1999, acima
reproduzido, os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser integralmente
oferecidos à tributação, inclusive juros e atualização monetária.
No entanto, o tributo será excepcionalmente afastado quando os juros de mora
decorrerem do recebimento em atraso de verbas trabalhistas em virtude da perda do
emprego, independentemente da natureza destas (se remuneratórias ou indenizatórias),
pagas no contexto da rescisão do contrato de trabalho.
(fl. 67) Entretanto, como se viu acima, não restou comprovada a natureza dos
rendimentos recebidos, de modo a possibilitar a verificação da incidência dos juros de
mora.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721960/2011-96

Cientificado em 26/03/2015 (fl. 71), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 73 a 80) em 24/04/2015.
Explica a Recorrente que, em litisconsórcio ativo, ajuizou contra a União o
processo de n. 2005.38.00.002933-5, com o fito de ser ressarcida de valores que lhe eram
devidos e não foram pagos. O pedido foi julgado procedente e, em sede de liquidação de
sentença, apuraram-se dois montantes indenizatórios distintos. Apresenta tabela que demonstra,
em sua primeira coluna, que foram pagos à Recorrente dois valores, quais sejam: R$ 164.195,78
e R$ 86.964,13, valores que, somados, chegam a R$ 251.159,91.
A primeira indenização foi atualizada monetariamente e, assim, chegou à monta
de R$ 184.313,96. Somou-se ao valor atualizado juros de 14,5%, culminando no montante de R$
211.039,48. O valor demonstrado na segunda linha, R$ 86.964,13, foi, apenas, monetariamente
corrigido, atingindo o montante de R$97.619,46.
Desse valor, que foi devidamente atualizado até a data do levantamento, foi
subtraído Imposto de Renda, retido na fonte, no valor de R$9.589,10 (nove mil, quinhentos e
oitenta e nove reais e dez centavos). O montante líquido recebido pela Recorrente, conforme
demonstrativo acostado aos autos às fls., foi R$ 310.047,81.
Considerando, ainda, o desconto do valor de R$ 31.958,00, pagos ao procurador
que representou a Recorrente na ação, foi declarado à RFB o recebimento, a título de
indenização, a quantia de R$ 278.089,81.
a) Pede que se acate a tese entendimento de que o imposto de renda incidente
sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente deve ser calculado com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mensalmente e não
globalmente.
b) Pugna pela não incidência do IRPF sobre juros moratórios. Ao final, pede que
seja excluído do montante a quantia referente à atualização monetária e aos juros moratórios.
c) Pugna sejam todas as intimações publicadas em nome dos advogados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Cientificado em 26/03/2015 (fl. 71), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 73 a 80) em 24/04/2015. Dada a tempestividade, admito a peça recursal.
Apuração mensal dos Rendimentos recebidos acumuladamente. Provas.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721960/2011-96

O contribuinte pede que o IR incidente sobre os rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente seja calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos (regime de competência).
A tributação dos RRA fora objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal,
com decisão de mérito definitiva na sistemática dos art. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973,
cuja observância é obrigatória neste julgamento administrativo, por força de disposição
regimental – A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (RE 614406, Relator(a): Min.
ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-233
DIVULG 26-1-2014 PUBLIC 27/11/2014). O posicionamento do Judiciário é de que, para o
cálculo do tributo devido, as alíquotas fixadas devem considerar, individualmente, os exercícios
envolvidos.
A Lei n. 13.149/2015, conversão da Medida Provisória 670/2015, revogou o
artigo 12 da Lei 7.713, assentando a forma de cálculo do critério quantitativo da regra-matriz de
incidência.
Fixada a tese, cabe se observar as provas trazidas aos autos. Vejamos os
documentos apresentados:
1. Planilha de Verbas – Cálculo Judicial, cujo original não foi apresentado (fl. 12).
2. Sistema de Informações Banco do Brasil – Depósitos Judiciais Ouro, datado de
30/01/2008, demonstrando uma parcela única com juros e correção de R$ 319.636,91, com
original não apresentado (fl. 16).
3. Nota fiscal de Adhemar Maciel Advogados Associados, datado de 31/01/2008
(fl. 17).
4. Folha 914 com a conclusão do Processo, requisitando o pagamento da
modalidade “precatório”, datada de 21/06/2006 (fls. 47-48).
5. Documento judicial, datado de 23/03/2007, mencionando Maiby Rezende com
o valor principal de R$ 184.313,96, os juros de R$ 124.344,98 e o total de R$ 308.658,94 (fls.
49-50).
De fato, nenhum destes documentos trata da natureza da verba auferida. E, nesse
sentido, concordo com o Acórdão da DRJ, dado que a ora Recorrente não apresentou planilha
das verbas contendo os cálculos de liquidação de sentença:
(fl. 64) A “Planilha de Verbas – Cálculo Judicial” anexa à impugnação (fl. 12)
corresponderia a uma transcrição dos dados relativos à contribuinte, informados na
planilha integrante do processo judicial, juntada à fl. 50.
O documento de fl. 50 apenas aponta o valor principal e apura os respectivos juros e
correção monetária. Não consta do presente feito a discriminação das verbas da
condenação.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721960/2011-96

Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores devem ser oferecidos à tributação no
mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária.
Não se trata, portanto, da tese, mas sim das provas. Mantenho, portanto, o
indeferimento do pleito da contribuinte.
Incidência do IRPF sobre juros moratórios.
A contribuinte pugna pela não incidência do IRPF sobre juros moratórios. Ao
final, pede que seja excluído do montante a quantia referente à atualização monetária e aos juros
moratórios.
Aqui temos o Tema 808 do STF (Incidência de imposto de renda sobre juros de
mora recebidos por pessoa física), com Repercussão Geral e relatoria do Ministro Dias Toffoli.
No Leading Case (RE 855091), se discute, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal, a
constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. A tese foi de que não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
No caso do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, os ministros da 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) seguiram decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) e decidiram que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios devidos pelo
pagamento em atraso de verbas remuneratórias. A decisão nos REsps 1514751/RS e 1555641/SC
foi tomada em juízo de retratação e, com isso, os magistrados negaram provimento a dois
recursos da Fazenda Nacional.
O entendimento fixado deve ser reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n. 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 – Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Com isso, no caso dos autos deve-se afastar os juros de mora, dado que os
rendimentos são relativos à verbas salariais recebidas a destempo pela contribuinte.
Intimação em nome de advogado.
O tema está assentado neste Conselho pela Súmula CARF no 110, aprovada pelo
Pleno em 03/09/2018: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.101 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.721960/2011-96

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento
parcial para excluir da base de cálculo da exigência o montante recebido a título de juros de mora
decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 89
DF CARF MF
Original